Tribunal: TJMT
Processo: 1023422-41.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023422-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDRE SILVA GOUVEIA - CPF: 000.373.711-00 (APELANTE), JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA - CPF: 014.214.011-26 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de desativação de conta de motorista em plataforma digital de transporte.

Fatos relevantes: (i) desativação da conta do autor na plataforma, motivada por reiteradas reclamações de usuários; (ii) juntada de registros extraídos do sistema com relatos de conduta inadequada e advertências prévias; (iii) autor que teve ciência da desativação e utilizou os canais administrativos disponíveis; (iv) ausência de impugnação quanto à produção de provas durante a instrução.

Requerimentos do recurso: (i) inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC; (ii) reconhecimento de nulidade da desativação por falta de motivação; (iii) retorno dos autos à origem para regular instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a desativação unilateral da conta em plataforma digital de transporte careceu de motivação concreta; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova mesmo afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre motorista e plataforma digital não configura relação de consumo, por ausência de destinação final do serviço, sendo incabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a parte não pleiteia a produção de provas na fase oportuna e requer o julgamento antecipado da lide.

7. A desativação unilateral da conta está amparada em cláusula contratual expressa, sendo admitida diante do descumprimento das políticas da plataforma e da prévia ciência do condutor quanto às consequências de sua conduta.

8. A apresentação de registros eletrônicos com relatos de usuários constitui meio de prova válido, especialmente em se tratando de plataforma exclusivamente digital.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009218-26.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1031972-30.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1023422-41.2024.8.11.0041

APELANTE:
ANDRE SILVA GOUVEIA

APELADA:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANDRE SILVA GOUVEIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (proc. n. 1023422-41.2024.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenado o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz, em apertada síntese: (i) a necessidade de inversão do ônus da prova, ainda que afastado o CDC, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC; (ii) a existência de violação ao contraditório, ante a ausência de dados individualizados e possibilidade de defesa e (iii) a nulidade da desativação, por ausência de motivação concreta e suficiente, configurando abuso de direito.

Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, para que os autos retornem à origem para regular instrução.

Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 336081874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por ANDRE SILVA GOUVEIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (proc. n. 1023422-41.2024.8.11.0041), julgou improcedente o pedido
.

A ação foi ajuizada ao argumento de que o Autor/Apelante, que atuava como motorista parceiro da plataforma da demandada, foi surpreendido com a desativação de sua conta, sem notificação prévia ou possibilidade de contraditório, afetando sua fonte de renda.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Defende a Apelada, em preliminar suscitada em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

Com efeito, da leitura do apelo, verifica-se que as razões recursais guardam relação direta com os fundamentos da sentença, especialmente no que tange à validade da desativação contratual e à análise do conjunto probatório, pugnando pela sua reforma, de modo que o princípio em tela restou atendido.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO §2º DO ART. 700 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – JUNTADA DO CONTRATO, EXTRATO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
2 - A notificação extrajudicial prévia não constitui requisito de procedibilidade para o ajuizamento da ação monitória, sendo suficiente a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do débito. 3 - Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio do contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado), bem como o valor do débito e sua evolução (através de demonstrativo com a evolução do débito, discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados). 4 - É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 5 - A aplicação do INPC como índice de correção monetária mostra-se adequada para preservar o valor real da obrigação, especialmente quando não há previsão contratual específica de outro índice. 6 - A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC, não havendo razão para sua redução. 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1003068-61.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)
(destaquei)

Anoto que, no caso em questão, a alegação de cerceamento de defesa suscitada no apelo é matéria que se confunde com o mérito, de forma que com ele será apreciada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar

·

MÉRITO

Em que pese as alegações recursais, o apelo não comporta acolhimento.

Como indicado na sentença, “
A relação jurídica estabelecida entre o motorista cadastrado no aplicativo e a empresa de tecnologia não configura relação de consumo, pois o motorista não é destinatário final do serviço, mas sim utiliza a plataforma como instrumento para o desenvolvimento de sua atividade econômica
”.

Logo, escorreito o afastamento da inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII, do CPC e a aplicação da regra geral de distribuição do ônus probatório.

Nesse sentido, verifica-se dos autos que a desativação da conta do Apelante encontra lastro probatório suficiente nos autos, inclusive com
prints
extraídos do sistema da plataforma, os quais revelam reclamações de usuários quanto à direção perigosa, condições do veículo e conduta do motorista. Há, inclusive, notificações encaminhadas ao Recorrente alertando sobre os relatos negativos e advertindo para a possibilidade de desativação da conta.

Não há como considerar essas provas como imprestáveis, como pretende fazer crer o Recorrente, uma vez que sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo.

Logo, não há outra maneira de a operadora fazer a prova de tais reclamações senão através dos
prints
de tela.

No ponto, necessário frisar que o Apelante não questionou a validade de tais provas perante o Juízo singular, vindo a fazê-lo somente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, indicando o oportunismo na suscitação.

Com efeito, a juntada de tais
prints
nos autos, com a contestação, o Apelante apresentou sua impugnação sem nada questionar acerca da validade da prova, limitando-se a suscitar que sua não configura violação aos termos de uso da plataforma e que sua exclusão, pois, foi injusta.

Outrossim, não há falar em cerceamento de defesa.

A uma, porque, como mencionado na sentença, o Apelante teve ciência da desativação e acesso à via administrativa para esclarecimentos, a qual foi utilizada. A simples insatisfação com o resultado da análise interna não caracteriza cerceamento de defesa.

A duas, porque ao apresentar sua impugnação à contestação, nenhum apontamento fez o Recorrente acerca da necessidade de instrução probatória para a solução da lide.

Ao revés, requereu que fossem afastadas as alegações apresentadas demandas na peça defensiva, com o imediato julgamento de procedência do pedido, nos termos da peça inaugural, corroborando sua consideração acerca da suficiência da prova dos autos para a solução meritória, de forma que a alegação de necessidade de produção de provas formulada somente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável não prospera.

Nesse contexto, considerando que os documentos juntados nos autos evidenciam a ocorrência reiterada de comportamentos em desacordo com os termos da plataforma, especialmente relacionados à segurança dos passageiros, como relatos de direção perigosa, em descumprimento ao disposto na cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber, que prevê a possibilidade de rescisão unilateral imediata, sem aviso prévio, nos casos de descumprimento das políticas da plataforma, e tendo sido o Apelante previamente notificado e advertido acerca da possibilidade de desativação da conta, não se observa arbitrariedade ou ausência de justificativa para a tanto, de modo que a sentença de improcedência dos pedidos não carece de reforma.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER). INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6º, VIII, DO CDC. REJEIÇÃO INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRES. EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA DE CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. CANCELAMENTO DA PARCERIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL. EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6º do CDC. 2. “Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.” (N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1009218-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - REATIVAÇÃO DO CADASTRO NA PLATAFORMA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DEMONSTRADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS POR CONDUTA INADEQUADA (DIREÇÃO PERIGOSA E ASSÉDIO SEXUAL) - DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - CONDIÇÕES ACEITAS PELO MOTORISTA NA CONTRATAÇÃO – RESILIÇÃO CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTOS DANOS – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrados por meio de prints das reclamações feitas pelos usuários no aplicativo de condutas do motorista parceiro de violam os termos e condições do contrato, bem como o código de conduta da empresa digital de serviços de transporte (falta de profissionalismo, direção perigosa e assédio sexual), a rescisão unilateral imediata do contrato e o descredenciamento do motorista, sem prévia notificação, constituem exercício regular de um direito previsto expressamente no contrato. Não há falar-se em responsabilidade da operadora da plataforma pelos danos supostamente sofridos pelo motorista descredenciado, porque não foi praticado ato ilícito por parte da operadora apelada. (N.U 1031972-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026